Tribunal: TCU
Processo: 037.835/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13837/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e nos termos do item 1.5.1.2 do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em determinar a exclusão do ato de pensão civil em favor de Margarida Maria Leite de Souza (CPF XXX.479.415-XX) no Sisac, permanecendo o ato excluído no Sisac em função do indevido cadastramento em duplicidade, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 037.835/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anete dos Santos Costa (CPF XXX.946.005-XX); Beatriz Alves Pereira (CPF XXX.982.455-XX); Celeste Myriam Jesuíno Lacerda Santos (CPF XXX.695.785-XX); Dicléia Santos (CPF XXX.621.295-XX); Grimaldo Jose Bastos (CPF XXX.917.395-XX); Margarida Maria Leite de Souza (CPF XXX.479.415-XX); Maria Auxiliadora Pastora dos Santos (CPF XXX.897.585-XX); Maria Elza da Silva (CPF XXX.345.855-XX); Maria de Fátima de Campos Veiga (CPF XXX.288.565-XX); Mateus Silva de Jesus de Souza (CPF XXX.146.975-XX); Mayara Ragna Oliveira Santos (CPF XXX.097.325-XX) e Vera Lucia Bezerra da Silva (CPF XXX.179.815-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. providência: promover a exclusão do ato de pensão civil em favor de Margarida Maria Leite de Souza (CPF XXX.479.415-XX) no Sisac, mantendo a referida exclusão em função do indevido cadastramento do aludido ato em duplicidade.